Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-09.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000498-09.2021.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DERMANI DE MATOS SOARES e outros

Advogado(s)
:
KATIA MORENO DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSORA DATIVA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES DE NULIDADE E AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO REJEITADAS. MÉRITO. DEVER DO ENTE ESTATAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA ATUANTE NA COMARCA À ÉPOCA DOS FATOS. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FRENTE AO LABOR DESPENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal e arbitrou honorários advocatícios em favor de defensora dativa, nomeada em razão da inexistência de Defensor Público atuante na Comarca de Tremedal/BA, no valor de R$ 5.130,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão da suposta existência de Defensoria Pública apta à atuação no feito; (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório pelo arbitramento direto de honorários em sentença penal; (
iii
) determinar se o juízo criminal é competente para fixar honorários de defensor dativo; e (
iv
) definir se o valor arbitrado observa os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e o Tema Repetitivo nº 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação de grupos especializados da Defensoria Pública voltados ao Tribunal do Júri não supre a ausência de Defensor Público em processo submetido ao juízo singular, legitimando a nomeação de defensor dativo.

A assistência jurídica integral e gratuita constitui dever do Estado, sendo legítima a nomeação de defensor dativo quando inexistente atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca.

O juízo criminal é competente para arbitrar honorários do defensor dativo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, por acompanhar diretamente a atuação profissional e avaliar a complexidade da causa.

O arbitramento de honorários no bojo da ação penal observa os princípios da celeridade e da economia processual, sendo desnecessária a propositura de demanda cível autônoma.

O Tema Repetitivo nº 984 do STJ estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, possuindo caráter meramente referencial.

O valor fixado revela-se compatível com a atuação efetiva da defensora dativa, que acompanhou o feito em todas as fases processuais, em causa de natureza grave e de tramitação prolongada.

Inexistem excesso ou desproporcionalidade no quantum arbitrado, que remunera de forma digna o múnus público exercido em substituição ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP,
arts
. 263, 593 e 798; CP, art. 129, § 1º, I; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 710; STJ, REsp nº 1.656.322/SC (Tema 984); TJ-BA, Apelações nº 0000108-04.2018.8.05.0254 e nº 0000165-06.2017.8.05.0012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000498-09.2021.8.05.0260, da Comarca de Tremedal/BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada a Belª.
KATIA MORENO DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2026.